Tribunal: TJSP
Processo: 2252443-12.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2252443-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é peticionário
ANDERSON ARAUJO SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pela improcedência da revisão criminal.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252443-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19539
2
4o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL N. 2252443-12.2020
PETICIONÁRIO: ANDERSON ARAUJO SILVA CARVALHO
VOTO N. 19539

REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA DA PENA
ART. 621, III, DO CPP
CABIMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL QUANDO SE DESCOBRIREM
NOVAS
PROVAS
DE
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
DETERMINE OU AUTORIZE A REDUÇÃO DAS
PENAS IMPOSSIBILIDADE DE MERA REANÁLISE
DAS
PENAS

REVISÃO
CRIMINAL
IMPROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANDERSON ARAÚJO SILVA CARVALHO para a desconstituição do
trânsito em julgado de condenação prolatada nos autos da ação penal
n.o 0001539-97.2018.8.26.0542 como incurso nos delitos dos artigos
155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV (repouso noturno, escalada e concurso
de pessoas) e 329 do Código Penal, a cumprir pena de dois (02) anos
e oito (08) meses de reclusão, além do pagamento de treze (13)
dias/multa, no valor unitário mínimo legal.
A inicial foi juntada às 01/13, pretendendo a
redução das penas impostas pela compensação entre a atenuante da
confissão e agravante da reincidência, afastamento das qualificadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252443-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19539
3
de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, além da
fixação de regime prisional menos gravoso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 21/25,
manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo
indeferimento da revisão criminal.
FUNDAMENTAÇÃO
O inciso III do art. 621 do Código de Processo
Penal é expresso quanto ao cabimento da revisão criminal "quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas [...] de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena".
O revisionando não apontou qualquer prova
superveniente à sentença de circunstância que determine ou autorize a
redução da pena, condição à reanálise desta. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM.
REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE
DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP.
VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA
AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ
PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DO
NÃO
CABIMENTO
DA
REVISÃO
CRIMINAL
QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO,
COM VISTAS AO MERO REEXAME DE FATOS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2252443-12.2020.8.26.0000 -Voto no 19539
4
PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE DE
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL
OU
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS,
CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP. PRECEDENTES.
2. INCLUSIVE
NO
QUE
DIZ
RESPEITO
À
DOSIMETRIA DA PENA, A REVISÃO CRIMINAL
TEM
CABIMENTO
RESTRITO,
SOMENTE
SE
ADMITINDO
O
EXAME
QUANDO,
APÓS
A
SENTENÇA,
FOREM
DESCOBERTAS
NOVAS
PROVAS DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A
REVISÃO DA PENA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE
DOS AUTOS.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA
TURMA, AGRG NO ARESP N.o 1.704.043/TO,
REL.
MINISTRO
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, DJE DE 29/09/2020 GRIFEI)
Portanto, não há que se desconstituir a coisa
julgada, até porque os argumentos trazidos na inicial já foram
analisados na primeira e na segunda instância, restando esgotados.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela improcedência da
revisão criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR